Tribunal: TJSP
Processo: 1003363-78.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamentos – Impetrante com diagnóstico de fibromialgia (CID 79.7) – Pretensão de tratamento com o Extrato de Cannabis Sativa Full Spectrum indicado pelo profissional que o acompanha – Observância do Tema 06 do C. STF, que definiu critérios cumulativos para a concessão de medicamentos não incluídos na lista do SUS pelo Poder

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamentos – Impetrante com diagnóstico de fibromialgia (CID 79.7) – Pretensão de tratamento com o Extrato de Cannabis Sativa Full Spectrum indicado pelo profissional que o acompanha – Observância do Tema 06 do C. STF, que definiu critérios cumulativos para a concessão de medicamentos não incluídos na lista do SUS pelo Poder Judiciário – Ausência de preenchimentos dos requisitos legais necessários à obtenção do fármaco pleiteado – Observância da Súmula no 61, do C. STF – Sentença mantida – Recurso não provido.